Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702519-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE CARLOS SANTOS DE AMORIM, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSE CARLOS SANTOS DE AMORIM D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 47248356. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora